Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-88.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1001121-88.2019.8.11.0037
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 05.03.2021 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão no dia 08.03.2021. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, não houve a disponibilização da íntegra do voto, junto abaixo a íntegra do voto e, por tais motivos, excepcionalmente, defiro a devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização da íntegra do voto, excepcionalmente, defiro a devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1001121-88.2019.8.11.0037
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT
Recorrente(s):
Graciele Pinho Pimentel
Recorrido(s):
Banco Bradesco S/A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
05 de março de 2021
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
Restando evidenciado que a Autora alterou a verdade dos fatos, mantem-se a condenação por litigância de má-fé, a teor do disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil.
VOTO
Colendos Pares;
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.
Outrossim, CONDENO a parte Reclamante, em litigância de má-fé, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao:
I. pagamento em favor da parte Reclamada de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.
II. pagamento das custas processuais.”.
Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 299,88, disponibilizada em 29/04/18.
O banco Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito que gerou a negativação é relativo à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, conforme documentos juntados no id 74313518.
Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a origem da obrigação. Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
No tocante a condenação da Autora por litigância de má-fé, entendo que deve mantida, porquanto conforme consta na fundamentação da sentença recorrida, restou evidenciado alterou a verdade dos fatos, bem como que usou do processo para conseguir objetivo ilegal, incidindo, assim, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Deste modo, entendo que a sentença ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
Ante o exposto, conheço do recurso, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita deferido pelo juízo de primeiro grau.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator